Tribunal: TJDFT
Processo: 0739062-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. COMPETÊNCIA. DECLINAÇÃO. FORO DA SITUAÇÃO DO INCAPAZ. PRIMAZIA DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. DECISÃO MANTIDA.
1. A definição da competência para o processamento de demanda de interesse de menor observa a situação fática do incapaz, nos termos da regra insculpida no art. 147, incisos I e II, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que indica o foro do domicílio dos pais ou responsável para discutir temas referentes à criança ou, na falta deles, no lugar onde o infante se encontrar.
2. Embora se cuide de competência territorial, é de natureza absoluta, consoante entendimento jurisprudencial. Regra que tem como objetivo facilitar a defesa dos interesses do infante em juízo, tendo por fundamento principiológico a proteção integral da criança e do adolescente.
3. Na hipótese dos autos, a ação de modificação de guarda, ajuizada pelo genitor, visando a fixação da guarda unilateral da menor em seu favor, foi proposta em desfavor da genitora, tendo sido indicado endereço da avó materna em Brasília como domicílio da infante. Contudo, as informações dos autos apontam para o fato de que a genitora reside com a menor no estado da Bahia, na cidade de Maraú/BA.
4. Nessas circunstâncias, a declinação da competência não representa qualquer violação às regras de competência e nem prejuízo aos interesses da parte incapaz, estando em consonância com as normas processuais e jurisprudência dominante, sendo certo que o Juízo do local da residência terá melhores condições de produzir provas e averiguar as reais condições de vida da menor envolvida na lide.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.